Tribunal: TJDFT
Processo: 0703189-29.2021.8.07.0004
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-25
Data de publicação: 2025-10-08

Ementa:
Ementa: Direito civil e do consumidor. Apelações cíveis. Compra de imóvel em cooperativa habitacional. Vaga de garagem. Informação ao consumidor e responsabilidade na cadeia de fornecimento. Prescrição e decadência. Ilegitimidade passiva. Nulidade da sentença. Ônus da prova e honorários. Recursos desprovidos.
I. Caso em exame
1. Cuida-se de três (3) apelações interpostas contra sentença que: (i) condenou as rés, solidariamente, a disponibilizar vaga de garagem coberta a uma das autoras, com possibilidade de conversão em perdas e danos em liquidação, correção desde a entrega e juros legais desde a citação; (ii) julgou improcedentes os pedidos em relação aos demais autores, por ausência de prova mínima dos fatos constitutivos do direito.
II. Questão em discussão
2. Há sete questões em discussão, a saber: (i) se o apelo dos autores observa a dialeticidade e não traz inovação recursal (CPC, arts. 932, III, e 1.010, II); (ii) se a pretensão se sujeita à prescrição trienal (CC, art. 206, § 3o, V), à decadência do CDC (art. 26, II) ou ao prazo decenal (CC, art. 205); (iii) se se aplica o CDC em empreendimento de cooperativa habitacional (Lei no 5.764/1971 e Súmula 602/STJ); (iv) se a construtora integra a cadeia de fornecimento e é parte legítima (CDC, arts. 3o, 7o, p.u., 14, 25, § 1o, e 34; CC, art. 265); (v) se há nulidade por falta de fundamentação (CPC, art. 489, § 1o; CF/1988, art. 93, IX); (vi) se a ausência de informação clara sobre característica relevante do imóvel autoriza exigir obrigação de fazer ou indenização (CDC, arts. 6o, III, 30, 46 e 47; CC, arts. 112 e 422); e (vii) se o ônus da prova foi corretamente distribuído e se há majoração de honorários recursais (CPC, arts. 373, I, e 85, § 11).
III. Razões de decidir
3. A apelação que enfrenta de modo específico os fundamentos da sentença deve ser conhecida; alegações genéricas de inovação não impedem o exame do mérito (CPC, arts. 932, III, e 1.010, II).
4. Pretensões lastreadas em inadimplemento contratual observam o prazo decenal (CC, art. 205), afastando a prescrição trienal de reparação civil e a decadência por vício do produto (CC, art. 206, § 3o, V; CDC, art. 26, II; STJ, EREsp 1.280.825/RJ).
5. Empreendimentos habitacionais promovidos por cooperativas sujeitam-se ao CDC, aplicando-se responsabilidade objetiva e solidária a todos os integrantes da cadeia de fornecimento (Enunciado de Súmula 602/STJ; CDC, arts. 7o, p.u., 14 e 25, § 1o).
6. A construtora que concebe, executa ou entrega o empreendimento integra a cadeia de fornecimento e pode ser demandada solidariamente pelo consumidor, sendo inoponíveis ajustes internos (CDC, arts. 3o, 14, 25, § 1o, e 34; CC, art. 265).
7. Não há nulidade por ausência de fundamentação quando a decisão enfrenta os pontos essenciais; eventual deficiência é sanável em grau recursal, sem prejuízo (CPC, art. 489, § 1o; CF/1988, art. 93, IX; CPC, art. 1.013, § 3o).
8. Nas relações de consumo, a falta de informação adequada e clara sobre característica relevante do imóvel ou de acessório a ele vinculado viola dever legal e autoriza o cumprimento específico da obrigação ou a indenização substitutiva, conforme a utilidade e o valor do bem (CDC, arts. 6o, III, 30, 46 e 47; CC, arts. 112 e 422).
9. Cada autor deve demonstrar mínimo lastro probatório do fato constitutivo do direito alegado; a inversão do ônus depende de verossimilhança e hipossuficiência (CPC, art. 373, I; CDC, art. 6o, VIII). A ausência de prova suficiente impõe a improcedência do pedido.
IV. Dispositivo
10. Recursos não providos.
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 5o, II, e 93, IX; CC, arts. 112, 205, 206, § 3o, V, 265 e 422; CDC, arts. 6o, III e VIII, 7o, p.u., 14, 25, § 1o, 26, II, 30, 34, 46 e 47; CPC, arts. 85, § 11, 86, 98, § 3o, 373, I, 487, I, 489, § 1o, 932, III, 1.010, II, e 1.013, § 3o; Lei no 5.764/1971.
Jurisprudência relevante citada: STJ, EREsp 1.280.825/RJ, Corte Especial, j. 27.06.2018; STJ, Súmula 602; TJDFT, Acórdão 1411810, 0708891-62.2021.8.07.0001, Rel. Des. Fernando Habibe, 4a Turma Cível, j. 24.03.2022; TJDFT, Acórdão 1116895, 0713491-50.2017.8.07.0007, Rel. Juiz Carlos Alberto Martins Filho, 3a Turma Recursal, j. 14.08.2018.